Tribunal: TJMT
Processo: 1042394-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042394-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confusão, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), COG CENTRO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA DE CUIABA LTDA - CNPJ: 01.888.486/0001-09 (AGRAVANTE), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CARDOZO MENDONCA CURVO - CPF: 377.982.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA CARDOZO MENDONCA CURVO - CPF: 046.909.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR TRECHAUD CURVO - CPF: 934.430.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO JUNIOR - CPF: 001.687.041-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA E DE RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE HERDEIROS. JUÍZO FUNDADO EM INDÍCIOS DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NÃO IMPLICA EM RESPONSABILIZAÇÃO IMEDIATA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão em execução que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e responsabilização patrimonial em relação à viúva e aos herdeiros do executado, além de indisponibilidade de imóveis e penhora de 15% de pensão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se a presença de indícios para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e responsabilização patrimonial da viúva e dos herdeiros
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de indícios de fraude ou confusão patrimonial é suficiente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e extensão da responsabilidade à viúva e herdeiros.

4. A jurisprudência do STJ admite a instauração do incidente diante de elementos que indiquem possível fraude ou confusão patrimonial, reservando a conclusão ao término do contraditório, conforme precedentes no REsp 1.647.362/SP e no
AgInt
no
AREsp
2.592.719/SP.

5. Ausência de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão, que assegurou o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“A demonstração de indícios fraude ou confusão patrimonial é suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133 a 137; CPC, art. 134, § 3o; CPC, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.08.2017,
DJe
10.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.592.719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJSP, AI 2368020-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, 13a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda
,
contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0011999-34.2006.8.11.0041, que determinou

a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa (IDPJ) em face das empresas COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda. e
Globalmax
Indústria Plástica S.A., bem como do incidente de responsabilização patrimonial em face da viúva Monica Cardozo Mendonça Curvo e dos herdeiros
.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Sun Hua Chi contra o fiador José Augusto da Silva Curvo, por inadimplemento contratual decorrente de locação de imóvel
,
no valor inicial de R$ 135.912,00
. Após longo período de tramitação e tentativas frustradas de satisfação do crédito, a exequente suscitou fraude à execução com base em supostas transferências patrimoniais operadas pelo executado em favor de seus herdeiros, ensejando a decisão ora agravada.

A
agravante sustenta, em suas razões recursais,
que o fundamento da decisão reside unicamente na transferência de quotas sociais da empresa, ocorrida em 2008, em favor dos herdeiros do executado, fato que, embora remoto, foi recentemente interpretado pela exequente como indício de fraude à execução.

Argumenta
que a empresa, à época, já não detinha qualquer valor patrimonial expressivo, tratando-se de consultório médico cuja atividade dependia da atuação pessoal de seus sócios, sem ativos relevantes ou estrutura que permitisse ocultação ou blindagem patrimonial. Além disso, pontua que não houve benefício econômico decorrente da cessão das quotas, tampouco se demonstrou a redução do executado à insolvência em razão desse ato. Menciona, ainda, que após o falecimento de um dos sócios, em 2008, e a mudança de
um
herdeiro para outro Estado, o consultório deixou de operar, restando inativo, formalmente existente apenas no CNPJ, sem geração de receita ou movimentação contábil, conforme documentos acostados aos autos.

Alega, ademais, que
a exequente, ao longo de quase vinte anos, jamais requereu a constrição das referidas quotas e agora busca responsabilizar terceiros com base em argumentos reciclados de outra demanda, já julgada improcedente por esta Corte.
S
ustenta a inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração, aduzindo que o caso demandaria a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos moldes da teoria maior, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Defende, por fim, que não se pode admitir a instauração de medida tão gravosa com base apenas em conjecturas, sem qualquer elemento probatório mínimo, em manifesta violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade e devido processo legal.

Recebido o recurso, foi registrada a conexão com os
RAI’s

1042177-08.2025.8.11.0000, 1042394-51.2025.8.11.0000 e 1042178-90.2025.8.11.0000
, todos interpostos contra a mesma decisão proferida nos autos da execução no
001999-34.2006.8.1.00041
(id.
332278398
).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(id.
341680867
).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id.
343672899
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial no 0011999-34.2006.8.11.0041, determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, em face das empresas COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda. e
Globalmax
Indústria Plástica S.A., e responsabilização patrimonial em face da viúva Mônica Cardozo Mendonça Curvo e herdeiros, deferindo medidas cautelares, como a indisponibilidade de imóveis e a penhora de 15% dos rendimentos líquidos mensais da pensão civil percebida pela
viúva
, com depósito em conta judicial vinculada à execução.

Consigna-se, de início, que o CPC, ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (
arts
. 133 a 137), exige que o requerimento esteja minimamente fundamentado e amparado em elementos que indiquem, em juízo perfunctório,
“o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”
(art. 134, §4o), para que, depois de instaurada a controvérsia, a questão seja processada com oportunidade de manifestação e produção de provas pelas partes.

No caso, a medida foi tomada à vista de documentos que, em juízo preliminar, sugerem possível esvaziamento patrimonial, como por exemplo, declaração de imposto de renda do exercício de 2009 (id. 180102865), na qual se apontam “doações” e “integralização de capital” em favor de descendentes, bem como à alteração contratual da empresa COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda., datada de 2008, da qual se extrai a cessão da totalidade das quotas do de cujus aos herdeiros quando já existente a execução.

Em relação à empresa GLOBALMAX, há indicação documental de distribuição de lucros ao executado, a despeito de constarem como sócios apenas seus filhos/herdeiros. Quanto à viúva inventariante, foi apontado que, não obstante o regime formal de separação total de bens, houve comunicação patrimonial de fato, circunstâncias que recomendam a devida apuração, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, é a orientação do STJ:

“[...] No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus
regit

actum
, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1647362 SP 2017/0004072-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2017)

Importa destacar que a instauração do incidente não se confunde com o juízo de procedência da desconsideração, nem importa, por si só, em reconhecimento antecipado de responsabilidade dos agravantes. A técnica processual do CPC/2015 exige, para o eventual redirecionamento patrimonial, a adoção do rito próprio, assegurando-se a ampla defesa, o que foi observado na decisão impugnada. De igual forma, da jurisprudência:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos
arts
. 133 a 137.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)”

As alegações de inexistência de fraude e a tentativa de afastar os indícios apontados referem-se ao mérito e demandam instrução probatória.

Como reforço persuasivo, a jurisprudência reconhece que, diante de indícios consistentes de confusão patrimonial e estruturas de ocultação, é adequada a instauração do incidente para garantir ampla defesa e contraditório, sem exigir, como condição prévia, o esgotamento de todas as diligências executivas,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – - Descabimento – Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente do prévio esgotamento das diligências na busca de bens penhoráveis da executada – Fortes
índícios
de existência de confusão patrimonial e formação de grupo econômico para desvio de recebíveis - Necessidade da instauração de incidente, mediante o exercício amplo de defesa e sob o crivo do contraditório - Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23680209620248260000 Santos, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 18/02/2025, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026